Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720535-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELMAR LUIZ KOENIGKAN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por ELMAR LUIZ KOENIGKAN (ID 43929503), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339, 660 e 895, todos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, ARE 748.371 e RE 956.302) (ID. 61694203, p. 78/80). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). No que se refere à matéria trazida no Tema 339, consignou o acórdão combatido que (ID 35989436): O argumento de necessidade de prévia liquidação da sentença não mostra respaldado pelo título judicial. A tese foi sustentada sob a premissa de que seria preciso realizar cálculos para apurar a diferença entre determinadas notas fiscais, assim como na necessidade de se identificar a data de pagamento de cada uma dessas notas ficais para só então incidir a correção monetária e juros de mora. Ocorre que o título judicial condenou os réus em quantia certa, ou seja, de pagarem R$ 3.435.793,31 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). A atualização monetária e acréscimo de juros decorre de simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento de liquidação. (...) Quanto ao alegado excesso de execução, a decisão objurgada sequer apreciou a alegação de excesso. Por conseguinte, esse fundamento não se prestar à apreciação. Outrossim, a existência da dívida é inequívoca, pois decorre do título judicial, conforme já alinhavado. O prosseguimento da demanda atende aos primados da efetividade e da razoável duração do processo, sem que se evidencie erro in judicando ou in procedendo”. A partir do trecho acima transcrito e da análise detida dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Nesse aspecto, cumpre registrar que o exame da suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nesta via recursal, limita-se à análise acerca da existência de motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido, não competindo a esta Presidência examinar se corretos os seus fundamentos, situação que exorbitaria os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. E, “Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (ARE 1386519 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/3/2023). Por outro lado, em relação aos Temas 660 e 895, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 748.371 e RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 42805822. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029